Tribunal: TJSP
Processo: 1020869-97.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Pedido declaratório de inexistência do débito cumulado com condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Existência de relação jurídica entre as partes comprovada. Áudio de ligação juntado pela ré e não impugnado pelo autor demonstra o reconhecimento do valor devido. Inscrição do nome do autor

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Pedido declaratório de inexistência do débito cumulado com condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Existência de relação jurídica entre as partes comprovada. Áudio de ligação juntado pela ré e não impugnado pelo autor demonstra o reconhecimento do valor devido. Inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral não caracterizado. Ato ilícito não configurado. Inteligência do art. 188, I, do CC. Litigância de má-fé reconhecida. Alteração da verdade dos fatos. Incidência do art. 80, II, do CPC. Sentença correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020869-
97.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
APARECIDO
FERNANDES
DE
ANDRADE,
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelação n. 1020869-97.2019.8.26.0002
Apelante: Lucas Aparecido Fernandes de Andrade
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Voto n. 18.822
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição do
nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito. Pedido declaratório de inexistência
do débito cumulado com condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Existência de relação jurídica entre as
partes comprovada. Áudio de ligação juntado
pela
ré
e
não
impugnado
pelo
autor
demonstra o reconhecimento do valor devido.
Inscrição do nome do autor nos cadastros de
proteção
ao
crédito.
Dano
moral
não
caracterizado. Ato ilícito não configurado.
Inteligência
do
art.
188,
I, do CC.
Litigância de má-fé reconhecida. Alteração
da verdade dos fatos. Incidência do art.
80, II, do CPC. Sentença correta. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 189/192, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Dr. Emanuel
Brandão Filho, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da ré, fixados em 10% do valor da causa e, “em
razão da litigância de má-fé”, condenou-o, ainda, “ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado dado à causa (CPC/73 art. 18;
CPC, art. 81), valor devido a Fazenda do Estado (recolhida em guia
DARE, pena de inscrição do valor em dívida ativa do Estado) e
indenizar o réu no valor de 10% sobre o valor atualizado dado à
causa (CPC/73 § 2o do art. 18; novo CPC, § 3o do art. 81)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a ré não produziu a necessária prova
documental da regularidade da cobrança. Sustenta que “não logrou êxito
em comprovar a existência do débito e o inadimplemento do apelante
uma vez que juntou aos autos somente documentos eletrônicos -
telas sistêmicas em sua própria contestação (fls. 42/46) e faturas
eletrônicas (fls. 68/155) - que não possuem validade heurística uma
vez que são produzidos e extraídos do sistema interno da requerida,
sendo suscetíveis a alteração pela parte interessada a qualquer
tempo”. Aduz que “a ligação telefônica mencionada juntada pela
requerida nada prova, haja vista que o contato se trata de um
débito negociado no valor de R$ 1.484,28 que não condiz com o
valor negativado”. Defende, também, que “informou em exordial tão
somente que desconhecia a origem do débito justamente por nunca
ter ficado inadimplente junto a empresa apelada, não negando, em
momento algum, que jamais contratou com a empresa demandada”
(fls. 195/209).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça fls. 26) e respondido (fls. 213/225).
Este é o relatório.
A improcedência dos pedidos era mesmo
medida de rigor.
Assim constou na r. sentença hostilizada: “a
parte autora veio a Juízo pleitear a declaração de inexigibilidade da
dívida (no 120120Xb15733644) e indenização por dano moral.
Sustenta desconhecer tal débito. Ocorre que o réu trouxe aos autos
áudio (documento não especificamente impugnados pelo autor) por
meio do qual o consumidor reconhece a contratação do serviço e
tenta
renegociar
débito
que
expressamente
reconhece
(https://drive.google.com/open?id=1uyB0ddCgWgU8dzILE6jjZ56vok-
BSe7q). Note-se que na gravação há confirmação dos dados do
autor, pelo próprio autor, da existência de duas linhas, de quatro
parcelamentos já descumpridos e das contas de fevereiro e março de
2014 também não pagas. O réu trou, ainda, cópia das contas que
eram encaminhas ao endereço do autor (o mesmo informado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
petição inicial) demonstrando que o serviço era efetivamente
prestado” (fls. 190).
E conclui: “depreende-se dos autos, assim,
ter havido relação contratual entre as partes, com inadimplemento
de contraprestação ao serviço prestado (ao contrário do que sugere
o autor) e, mesmo assim, o autor não demonstra o pagamento das
faturas vencidas, e que deu causa ao cancelamento da linha, ônus
seu (art. 333, I, do CPC/73 e art. 373, I, do CPC), não se podendo
falar aqui em inversão do ônus da prova (não cabe ao credor provar
a falta de pagamento)”.
Pois bem.
A existência de relação jurídica entre as
partes foi suficientemente demonstrada a fls. 68/155 e a existência de
valores em aberto foi comprovada com os áudios da ligação
disponibilizada
pela
ré
(https://drive.google.com/open?id=1uyB0ddCgWgU8dzILE6jjZ56vok-
BSe7q).
Vale dizer, a ré trouxe aos autos indicativo
detalhado de débitos anteriores e trouxe, também áudios de uma ligação
na qual o autor a procura para tentar a renegociação de contas em
aberto.
Como se verifica, nessa ligação, em especial
após o minuto 3:00 do item 2 contido no link acima mencionado, a ré
comunica ao autor a existência de uma conta em aberto, referente ao
mês de abril de 2014, no valor de R$ 226,65, justamente a quantia
apontada por ela como não paga e objeto da inscrição do nome dele nos
órgãos de proteção ao crédito
Como era de se esperar, nem na ligação e nem
na réplica, isso foi impugnado pelo autor.
De mais a mais, o autor em nenhum momento
questionou quaisquer dos elementos concretos invocados em contestação
para basear a regularidade da cobrança, tais como o pagamento de
faturas anteriores, o inadimplemento de faturas cujos valores condizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
com o débito inscrito etc. Aliás, ele apenas afirmou que o áudio trazido
pela ré se refere a um “débito negociado no valor de R$ 1.484,28”.
Todavia, na própria chamada se verifica que esse valor corresponde ao
valor total em aberto.
Nesse vértice, identificada a relação jurídica,
força lembrar que a prova do pagamento é eminentemente documental,
ou seja, deve ser feita mediante apresentação de recibo de pagamento,
quitação ou comprovante de depósito em conta bancária (TJSP, Apelação
n. 9116547-29.2007.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, j.
14-08-2012, rel. Des. Morais Pucci).
No
mesmo
sentido:
1)
TJSP,
Apelação
0018413-67.2011.8.26.0037,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
19-06-2013,
rel.
Des.
Reinaldo
Caldas;
2)
TJSP,
Apelação
9168432-48.2008.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, j.
17-06-2013, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti; 3) TJSP, Apelação
0123410-53.2009.8.26.0011,
28a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
23-04-2013, rel. Des. Júlio Vidal; e 4) TJSP, Apelação 622215-00/0, 12a
Câmara de Direito Privado, j. 30-11-2001, rel. Des. Romeu Ricupero.
Como o autor não se desincumbiu de seu ônus
probatório, inegavelmente, o débito em questão é exigível. Por
conseguinte, a inscrição é devida e não há, no caso, nenhum ato ilícito que
dê ensejo à indenização por dano moral. Ora, tratando-se de exercício
regular de direito, não há mesmo que se falar em dano moral indenizável.
Incide, em última análise, o disposto no artigo 188, inciso I, do Código
Civil: não podem ser considerados ilícitos os atos “praticados em
legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.
Realmente, “se
se
trata
de
conduta
'secundum jus', não se pode pensar em ato ilícito. É bom lembrar
que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o agente 'viola
direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, pauta seu
proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato
ilícito” (Humberto Theodoro Junior, 'in' Sálvio de Figueiredo Teixeira
[coord.] “Comentários ao novo código civil”, 3a edição, Rio de Janeiro,
Forense, 2005, vol. 3, tomo 2, p. 133).
Por fim, não se pode deixar de reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
litigância de má-fé do autor. Como se vê, ao alegar fato que sabia não ser
verdadeiro, tentando induzir o juízo a erro, ele incidiu na conduta
descrita no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil. Aliás,
importante lembrar que “a L 6771/80 retirou o elemento subjetivo
'intencionalmente' do texto do CPC/73, de sorte que desde então,
não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos
para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro
inescusável” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Comentários ao Código de Processo Civil, 2016, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 16a edição, p. 455).
Ademais, a conduta de ajuizar esta demanda de
forma absolutamente infundada realmente fere os postulados da boa-fé
objetiva e caracteriza abuso de direito, também, nas modalidades
descritas no artigo 80, incisos V e VI, do Código de Processo Civil
(“proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo” e “provocar incidente manifestamente infundado”).
Vale dizer, “litígio temerário é aquele em que
a injustiça é absoluta por estar inserta na intenção daquele que
litiga: a temeridade consiste em ter consciência da injustiça, ou
seja, de não ter razão. A intenção do que pleiteia escapa por sua
própria índole a toda investigação direta, e há de basear-se
somente em presunções derivadas da natureza mesma do litígio.
Quando a pretensão deduzida ou a resistência a ela sejam tão
infundadas, tão evidentemente infundadas a juízo de todos, inclusive
ao juízo do próprio litigante ainda que levada em consideração a
cegueira que produz o interesse no assunto
diremos que tal
litigante é temerário” [grifei] (Giuseppe Chiovenda, 'apud' Fabio
Milman, “Improbidade processual: comportamento das partes e de seus
procuradores no processo civil”, Rio de Janeiro, Forense, 2007, p.
147/148).
Não se esqueça, ainda, que o princípio da
lealdade e boa-fé foi estabelecido exatamente para “refrear os
impulsos (de certo modo explicáveis, mas não justificáveis) dos
litigantes e de seus procuradores, no sentido de obstar que
transformassem o processo em meio de entrechoque de interesses
escusos, com o emprego de toda a série de embutes, artifícios,
atitudes maliciosas e, sobretudo, a mentira. Com isso, as partes não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pleiteiam, em última análise, o reconhecimento de um direito, mas,
sim, de um falso direito, que se transmudaria em injustiça e em
ilegalidade, burlando o juiz, que poderia terminar sendo cúmplice
inocente e involuntário de nociva solução” (Alcides de Mendonça Lima,
“O princípio da probidade no código de processo civil brasileiro”, Revista
de Processo n. 16, p. 27, out/1979).
À vista dessas considerações, a sentença deve
ser integralmente mantida, pois a improcedência dos pedidos e a
imposição de multa por litigância de má-fé eram medidas de rigor.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelo autor aos patronos da ré em mais 2%,
observada a gratuidade deferida a fls. 26 dos autos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica